Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-27.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.
1. A celebração de acordo extrajudicial informado nos autos do processo de execução e antes da citação do executado, implica a perda do interesse de agir do credor (art. 485, inciso VI).
2. É incabível a suspensão do processo nos termos requeridos se não perfectibilizada a angularização da relação processual com a citação.
3. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.